Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento ajuizada por PATRÍCIA RENAULT SILVA, deferiu tutela de urgência e para determinar a cobertura de tratamento de urgência. A recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada”. Sustentou a impossibilidade de cumprimento da decisão e exorbitância das astreintes fixadas e, ao final, requereu o provimento do recurso para "revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada". Diante da argumentação da própria agravante de que a decisão já foi cumprida o que, em tese, impediria a imposição da sanção outrora cominada, foi facultado manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual sustentou que a decisão foi cumprida pela corré UNIMED CAPARAÓ e que o agravo teria por objetivo reconhecer sua ilegitimidade passiva Reiterou o pedido de conhecimento e provimento do agravo na forma proposta (ID 36707640). Preparo regular sob ID 36234279. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por PATRÍCIA RENAULT SILVA, já devidamente qualificada nos autos, na qual requer – após a apresentação de emenda à inicial - que as rés, UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPTRAB MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU e UNIMED SEGURO SAÚDE S/A custeiem “(...) o atendimento médico necessário, a fim de que a autora possa realizar os exames no laboratório Sabin e acompanhamento médico quinzenal com o médico Dr. Temitope Olaitan Omotsho, incluindo o seu parto em hospital da rede referenciada, ou subsidiariamente que seja determinada a migração da autora e sua dependente para um plano similar da Central Nacional Unimed, com a observância das condições pactuadas anteriormente;” (ID 121948850). Recebida a emenda à inicial pelo Juízo Natural, a tutela de urgência foi, no entanto, indeferida (ID 122066660). Nada obstante, alegando a ocorrência de fato novo, qual seja, a necessidade de realização de parto cesárea em caráter de urgência/emergência, apresenta o presente pedido de tutela de urgência incidental para que “(...) as requeridas a autorizarem a realização da internação e cirurgia cesariana da autora no Hospital Santa Helena, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse MM. Juízo.” (ID 125138558). Para tanto, rememora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA. Afirma que no dia 18/05/2022, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesárea em caráter de urgência/emergência, devido ao risco materno-fetal, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Temitope Olaitan Omotsho, CRM-DF 17767 (ID 125138559). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização parto cesárea em caráter de urgência/emergência, devido ao risco materno-fetal, conforme documentos acostados ao presente pedido incidental. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Ademais, o pedido incidental de atendimento no Hospital Santa Helena vem corroborado pela informação juntada pela parte autora no sentido de que referido hospital é credenciado pela parte ré (id 125138560). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar parto cesárea em caráter de urgência/emergência, devido ao risco materno-fetal, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por fim, vislumbra-se possível responsabilidade solidária das rés, nos termos do art. 7, parágrafo único do CDC, o que, naturalmente, será devidamente analisado no decorrer da instrução. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido incidental de TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que as requeridas, UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPTRAB MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU e UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, AUTORIZEM E CUSTEIEM A INTERNAÇÃO da parte autora, bem como A REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, no Hospital Santa Helena, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC, sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis ao fiel cumprimento da decisão.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a realização de exames diagnósticos e que já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063